Tribunal: TJDFT
Processo: 0733610-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733610-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G.K.B. REPRESENTANTE LEGAL: HELENA KHALIL EL CHAER APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor G. K. B., rep. por HELENA KHALIL EL CHAER (ID 15104247, fls. 1/6) em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 15104244, fls. 1/3), que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com dano moral, (i) julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir, no tocante à pretensão de obrigação de fazer, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil e (ii) improcedente o pedido de indenização por danos morais e em consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC. A Decisão de ID 18366115 não conheceu do recurso de Apelação Cível. Em petição de ID 18396761, requer a parte Apelante a reconsideração do recurso por motivos de saúde. Intimada a parte Apelada para se manifestar acerca do pedido de reconsideração no Despacho de ID 18401552, a parte manifestou-se no ID 18773225 a requerer a intimação do Apelante para comprovar o recolhimento do preparo recursal devido. Manifestação da Procuradoria de Justiça no ID 18812353. É o relatório. Decido. A parte Apelante formula pedido de reconsideração em face da decisão que não conheceu do recurso de apelação em razão de doença que acometida ao seu procurador, entretanto, não traz aos autos documento algum que comprove o estado de saúde do patrono em seu pedido de reconsideração de ID 18396761. A parte Apelante juntou a carteira estudantil (ID 18396773), extrato previdenciário (ID 18396775), comprovante de inscrição na previdência social datado de 27/07/2020 (ID 18396778) e carteira de trabalho digital (ID 18396780). Estes documentos não são suficientes para aferir o estado de hipossuficiência da parte Apelante, visto que a parte recolheu o preparo recursal e não se manifestou quanto à contradição de recolher o preparo e requerer a gratuidade de justiça (ID 18359641). Vale ressaltar que a parte Apelante fora intimada duas vezes para se manifestar (Despacho ID 16047657 e ID 17956009) e em ambas permaneceu inerte (ID 17183712 e ID 18359641), sendo a primeira em Despacho de ID 16047657 acerca da preliminar de ausência de necessidade de deferimento da justiça gratuita suscitada em sede de contrarrazões, e a segunda em Despacho de ID 17956009 para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para deferimento do aludido benefício ou comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal e manifestar-se sobre a prática de ato incompatível com o pedido de gratuidade. Por este motivo, INDEFIRO o pedido da parte Apelada para intimar a parte Apelante para comprovar o recolhimento do preparo recursal devido. Mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos. Certifique-se o trânsito em julgado, tendo em vista que o pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2020 13:21:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador